Tribunal: TJMT
Processo: 1027141-96.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRIO KONO
HABEAS CORPUS N.1027141-96.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: CRISTIANE OBREGO ALMEIDA
PACIENTE: ODIRLEI FRANCISCO DA COSTA
IMPETRADO: JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado Defensora Pública do Estado de Mato Grosso Cristiane Obregon Almeida, em favor de Odirlei Francisco da Costa, contra a autoridade indigitada de coatora, o Juiz Plantonista da Comarca de Várzea Grande-MT.
Afirma, o Impetrante, que o Paciente teve contra si uma ordem de prisão em flagrante, convertida em preventiva que, no dia 20 de dezembro de 2020, o autuado foi preso pelo cometimento, em tese, do crime de lesão corporal no âmbito doméstico , tipificado no art. 129, §9o, do Código Penal, contra a sua convivente, CRISLEINE APARECIDA SILVA DO CARMO.
Argumenta que a presente constrição cautelar contraria a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que enfatiza a excepcionalidade da prisão durante a pandemia, e recomenda aos juízes e Tribunais a reavaliação das prisões provisórias, principalmente em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade (lastimável realidade desta Comarca e Capital). Bem como que o Paciente possui ocupação lícita, endereço fixo e família nesta Comarca, conforme declaração em seu interrogatório.
Aduz que evidenciado que a concessão de liberdade ao Paciente, neste momento processual, não trará prejuízos à paz social, à ordem econômica, à vítima ou às testemunhas, ao processo e à futura aplicação da lei penal.
Defende que os requisitos da prisão preventiva estão ausentes, porque não há demonstração de que a liberdade do paciente afetará a ordem pública.
Requer a concessão liminarmente o presente writ, com esteio no artigo 660, § 2o, do Código de Processo Penal, a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente, com a expedição do consequente alvará de soltura e subsidiariamente caso seja o entendimento em sentido contrário pela a substituição da prisão preventiva por medida cautelar alternativa, confirmando -se, ao final, a ordem do presente habeas corpus.
É o relatório. Decido.
Como visto, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra a autoridade indigitada de coatora, o Juiz de Plantonista da Comarca de Várzea Grande-MT.
Nada obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade da concessão de medida liminar no âmbito do Habeas Corpus, tal providência tem sido admitida, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é facultado, ao magistrado, conceder ordem de habeas corpus, mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
Da análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não foi comprovado, de plano, o constrangimento ilegal propalado na exordial, porque a medida acautelatória ora combatida, mostra-se proferida à luz do princípio da razoabilidade e em conformidade com as peculiaridades deste caso.
O Juízo a quo entendeu não ser o caso de revogar a segregação outrora decretada, por não vislumbrar alteração fática capaz de macular a sua conclusão pretérita, sobre a conversão da prisão em flagrante em preventiva.
De igual modo, penso que os autos ofertam substratos suficientes de que a soltura do paciente representa perigo de dano à integridade física da pessoa com a qual convive, em tese, vitimada, sobretudo, porque a agressão física ocorreu dentro da residência do casal, mormente, porque consta no Boletim de Ocorrência que o paciente teria agredido sua convivente com diversas pauladas, ocasionando supostas fratura em um de seus braços, que o acusado fazia o uso de tornozeleira eletrônica, tendo passagem por homicídio e tráfico.
Nessa quadra, entendo que a manutenção da medida cautelar é necessária, porque se sobrepõe ao interesse do paciente, a necessidade imperiosa de proteção à vítima.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. REITERAÇÃO. RISCO CONCRETO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARECER ACOLHIDO.1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção, à luz de um dos fundamentos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. 2. Conforme a regra insculpida no art. 313 do Código de Processo Penal, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberá a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, quando essas em si se revelarem ineficazes para a tutela da vítima. 3.Sendo certo que o recorrente, descumprindo medida protetiva anteriormente imposta, tornou a ameaçar a vítima, está demonstrada de forma concreta a necessidade da custódia cautelar. Não é possível esperar que o agressor cumpra a ameaça para depois se tomar uma providência.4. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar sua necessidade, como na espécie.5. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (RHC 99.171/PA, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018).
Ademais, a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima denota o “periculum libertatis exigido para a preventiva”, consoante entendimento do c. STJ (RHC n. 90.172/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 20.6.2018).
Outrossim, “a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (vg. HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Rela. Mina. Cármen Lúcia)” (STF, HC n. 137558AgR Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).
Cumpre anotar que a Declaração prestada pela vítima, no meu entendimento, não afasta a veracidade das declarações feitas à autoridade policial, no momento da prisão, em flagrante.
Noutra ótica, os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC no 369.027/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 16.12.2016).
Destaca-se, ainda, o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (www.tjmt.jus.br).
Por seu turno, a prisão provisória afigura-se compatível com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).
Por conseguinte, em que pese o impetrante alega situação relacionada à pandemia de COVID-19, não identifico nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado ao paciente.
A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos. Ao reverso, cada caso deve ser avaliado de maneira individualizada, observada as particularidades de cada situação.
Se não há provas de que o cárcere resulta em perigo à saúde do réu ou que compromete as medidas adotadas no sistema prisional para contenção da pandemia, o decreto prisional deve ser preservado, especialmente quando as circunstâncias do caso assim recomendarem.
Respalda a conclusão os seguintes arestos:
[...] A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado (TJ/RS, Habeas Corpus Cível, No 70084111152,Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).
[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ no 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...] (TJ/DF, Acórdão 1240577, 07071640820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.
Por fim, ressalto que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das Câmaras Criminais desta Corte de Justiça, a qual compete decidir as irresignações contidas no neste remédio heroico.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de dezembro de 2020.
Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
Plantonista.